Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-77.2023.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Determinação do C. STJ – Tráfico de drogas e corrupção ativa – Impetração de Habeas Corpus perante o C. Superior Tribunal de Justiça.
Determinação da C. Instância Superior para que seja novamente individualizada a pena aplicada ao paciente, tão somente quanto ao delito de tráfico de drogas, observando-se nos estritos termos e parâmetros consignados na referida Ordem (fls. 456/461), a qual

Ementa:
Determinação do C. STJ – Tráfico de drogas e corrupção ativa – Impetração de Habeas Corpus perante o C. Superior Tribunal de Justiça.
Determinação da C. Instância Superior para que seja novamente individualizada a pena aplicada ao paciente, tão somente quanto ao delito de tráfico de drogas, observando-se nos estritos termos e parâmetros consignados na referida Ordem (fls. 456/461), a qual manteve a condenação por ambos os delitos, manteve a pena aplicada ao delito de corrupção ativa e manteve o regime prisional inicial fechado.
Penas-base do delito de tráfico de drogas ora reduzida, nos estritos termos do quanto determinado. Na segunda fase não foi ordenada alteração. Na terceira fase, mantido o afastamento do redutor de pena, com base em outros elementos concretos dos autos que permitem evidenciar não se tratar o sentenciado de traficante eventual.
Comunicação ao C. STJ acerca do cumprimento da ordem.